Tribunal: TCU
Processo: 007.266/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Joaquim José Soares Neto; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. corrija, caso não o tenha feito, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica alusiva à URP, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar, que assegurou a sua irredutibilidade, foi proferida; 9.2.2. emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e nos prazos fixados na IN/TCU 78/2018 e no art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 9.2.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes da notificação a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3. dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília e ao interessado; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.